Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRARIEDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A embargante afirma que há contrariedade e omissão no julgado, uma vez que, não obstante o cumprimento da obrigação, ainda possui interesse recursal, no intuito de afastar o valor fixado na sentença, quanto ao plano cobrado e, logo, não haveria perda do objeto do recurso inominado, conforme julgado.
3. Não há, entretanto, os aludidos vícios no acórdão embargado. O interesse recursal fora devidamente delimitado pela recorrente, a saber, o afastamento da obrigação de fazer por impossibilidade de cumprimento, ou sua conversão em perdas e danos (ID 13810452 – p. 16/17). Assim, com cumprimento voluntário da obrigação, houve perda do objeto do recurso, inclusive com relação ao pedido recursal alternativo. Ademais, a sentença limitou o valor do plano, em R$ 174,99, apenas pelo período de um ano, e não de forma permanente.
4. Por outro lado, os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
5. Inexistentes vícios a serem sanados, mantenho o acórdão tal como lançado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.